Tribunal: TJSP
Processo: 1041483-20.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento – Gratuidade judiciária – Concessão – Multa por litigância de má-fé – Afastamento – Desocupação do imóvel – Perda superveniente do interesse recursal – Não conhecimento da apelação.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1041483-20.2015.8.26.0114/50000
Voto n.o 42.987 - jfl
Registro: 2020.0000076615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1041483-20.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ODONTOCLINIC CLINICAS LTDA, é embargado CONDOMÍNIO
SHOPPING PARQUE DOM PEDRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041483-20.2015.8.26.0114/50000
Voto n.o 42.987 - jfl
Embargos de Declaração no 1041483-20.2015.8.26.0114/50000
Embargante:
Odontoclinic Clínicas Ltda.
Embargada:
Condomínio Shopping Parque Dom Pedro
Comarca:
Campinas (9a Vara Cível)
VOTO No 42.987
Embargos de Declaração Apelação Ação de despejo por
falta de pagamento Gratuidade judiciária Concessão
Multa por litigância de má-fé Afastamento Desocupação
do imóvel Perda superveniente do interesse recursal Não
conhecimento da apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 475/484 conheceu em parte do
recurso e, na parte conhecida, a ela deu provimento, apenas para conceder à
ré os benefícios da Justiça gratuita e afastar a multa por litigância de má-fé
que lhe havia sido aplicada.
Em embargos de declaração os executados
arguiram, em síntese, que há omissão na decisão embargada, pois não
houve pronunciamento sobre os honorários advocatícios recursais, tendo
em conta a sucumbência do autor.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, como preconiza a regra disposta no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Depreende-se da leitura do acórdão que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041483-20.2015.8.26.0114/50000
Voto n.o 42.987 - jfl
recurso da ré só foi conhecido em parte, não tendo sido apreciada
justamente a parte relacionada ao objeto litigioso do processo.
Necessário atentar, ainda, para o fato de ter
sido consignado na decisão embargada que a demandada deu causa à
propositura da ação, motivo “pelo qual deve ser responsabilizada pelos
custos do processo” (fl. 483).
Da
análise
da
réplica
e
das
outras
manifestações posteriores (fls. 112/119, 129/130, 145/152), infere-se que
a autora não se opôs ao deferimento da gratuidade judiciária nem
postulou a condenação da ré por litigância de má-fé, cominação aplicada
pelo digno Juízo, de ofício.
Assim, conquanto o Tribunal tenha dado
provimento à parte conhecida da apelação, não o fez em relação ao
objeto litigioso do processo, razão pela qual não se pode dizer que a
autora tenha sucumbido.
Ademais, na linha da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, só se pode fixar a verba honorária
recursal se ela houver sido fixada na decisão impugnada por meio do
recurso, como se depreende do seguinte excerto de julgado daquela
Augusta Corte:
“Os honorários recursais não têm autonomia nem existência
independente da sucumbência fixada na origem e representam um
acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais.” (AREsp no 1.050.334/PR, Segunda Turma, Relator:
Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 28.03.17, DJe de 03.04.17,
v. u.)
A autora não foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios pela respeitável sentença, não sendo possível tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041483-20.2015.8.26.0114/50000
Voto n.o 42.987 - jfl
condenação nesse momento, pois não houve inversão da sucumbência.
Deve
ser lembrado que “os embargos
declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se
pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende
correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator:
Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica